Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. QUANTITATIVOS. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. SEGUNDA FASE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. CRITÉRIOS OBSERVADOS NA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.

II - No que diz respeito ao quantum adequado tanto para a primeira como para a segunda fase da dosimetria, o legislador não impôs a observância de qualquer critério.

III - A jurisprudência tem entendido por inadequada a aplicação da pena-base por meio de fórmulas matemáticas ou rígidos esquemas objetivos, devendo ser analisado o caso concreto para a devida valoração das circunstâncias judiciais e aplicação de aumento justo e adequado para reprovação e prevenção do crime.

IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

V - Na segunda fase, para a qual também não há previsão legal, a redução ou aumento deverão ser da ordem de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, podendo ser aplicada fração diversa, desde que fundamentadamente.

VI - Revisão criminal julgada improcedente.